Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-31.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002009-31.2024.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) entrada da polícia na residência do acusado sem mandado judicial, motivada por fundada suspeita de que ele ocultava arma de fogo ou produtos de crime; (ii) apreensão de entorpecentes, balança de precisão e pinos vazios; (iii) provas obtidas por meio da extração de dados do celular do acusado, demonstrando sua vinculação ao tráfico de drogas.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) redução da pena basilar; (iv) aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a busca domiciliar sem mandado judicial violou garantias constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se a pena basilar foi fixada de forma proporcional; (iv) a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrada na residência do réu, embora sem mandado judicial, foi justificada pela fundada suspeita de que ele ocultava arma de fogo ou produto de crime, decorrente da tentativa de fuga durante diligência policial para apurar delito de roubo do qual o réu era o principal suspeito. O encontro fortuito dos entorpecentes legitima a apreensão e utilização das provas obtidas.
6. O conjunto probatório colhido nos autos, incluindo a apreensão de drogas, balança de precisão e pinos vazios, além das mensagens extraídas do celular do réu, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
7. O incremento de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para a circunstância judicial negativada não se mostra exacerbado na fixação da pena basilar.
8. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois há elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, especialmente as conversas interceptadas e a sua vinculação à organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.476.558; STJ, AREsp n. 2.728.801/MA; TJMT/TCCR, Enunciado n. 39.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002009-31.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS ROQUE ARAUJO - CPF: 629.644.503-23 (APELANTE), JOSHUA TESTONI - CPF: 066.314.519-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MANTOVAN PIOVESAN SAMUELSSON - CPF: 059.868.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE CARVALHO LOBO - CPF: 013.010.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), SANDRA DA SILVA FERREIRA CARGNIN - CPF: 016.109.691-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
entrada da polícia na residência do acusado sem mandado judicial, motivada por fundada suspeita
de que ele ocultava arma de fogo ou produtos de crime;
(ii)
apreensão de entorpecentes, balança de precisão e pinos vazios;
(iii)
provas obtidas por meio da extração de dados do celular do acusado, demonstrando sua vinculação ao tráfico de drogas.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
redução da pena basilar;
(iv)
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)

se
a busca domiciliar sem mandado judicial violou garantias constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas;
(ii)
se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
se a pena basilar foi fixada de forma proporcional;
(iv)
a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A entrada na residência do réu, embora sem mandado judicial, foi justificada pela fundada suspeita de que ele ocultava arma de fogo ou produto de crime, decorrente da tentativa de fuga durante diligência policial para apurar delito de roubo do qual o réu era o principal suspeito. O encontro fortuito dos entorpecentes legitima a apreensão e utilização das provas obtidas.

6. O conjunto probatório colhido nos autos, incluindo a apreensão de drogas, balança de precisão e pinos vazios, além das mensagens extraídas do celular do réu, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

7. O incremento de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para a circunstância judicial negativada não se mostra exacerbado na fixação da pena basilar.

8. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois há elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, especialmente as conversas interceptadas e a sua vinculação à organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.476.558; STJ, AREsp n. 2.728.801/MA; TJMT/TCCR, Enunciado n. 39.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Mateus Roque Araújo
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 1002009-31.2024.8.11.0086, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão e da busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita que justificasse a entrada dos policiais, sem autorização judicial ou anuência do morador, situação que tornaria ilícita a prova obtida pela diligência policial.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de que o acervo probatório seria exclusivamente derivado de elementos ilícitos. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (id. 262284351).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 262284353).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 266875284).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Mateus Roque Araújo
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) FATO 01: No dia 03/04/2024, por volta das 11h20, na Rua das Cerejeiras, n.o 1162, Bairro Bela Vista, nesta cidade e Comarca, o denunciado MATEUS ROQUE ARAUJO, consciente e voluntariamente, guardava para fins de traficância três porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e diversos pinos eppendorf vazios, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrências n.o 2024.98419 (id. 154408677), Boletim de Ocorrências n.o 2024.99069 (id. 154408678), Termo de Apreensão (id. 154408681), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 154408686), Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2024.171687-A01 (id. 154408744), Relatório Técnico (id. 154408963), Relatório de Investigação (id. 154408977), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar indicadas no fato anterior, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha sob sua guarda 01 (uma) munição de arma de fogo calibre .22, de uso permitido, mas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consoante Boletim de Ocorrências n.o 2024.98419 (id. 154408677), Boletim de Ocorrências n.o 2024.99069 (id. 154408678), Termo de Apreensão (id. 154408681), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 154408686), Relatório Técnico (id. 154408963), Relatório de Investigação (id. 154408977), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

Consta nos autos que a senhora Sandra da Silva Ferreira Cargnin foi vítima do crime de roubo na data de 02/04/2024, vindo a registrar o Boletim de Ocorrência n.o 2024.98419, quando relatou certas características físicas dos suspeitos, incluindo tatuagens peculiares, identificando através de fotografia o suspeito
MATEUS ROQUE ARAUJO
como um dos autores desse outro fato.

Em posse de tais informações, a equipe de investigadores dirigiu-se até a residência do acusado, local já conhecido pelos policiais, oportunidade em que o suspeito tentou empreender fuga para dentro da residência ao avistar a equipe policial, mas foi detido nessa ocasião.

No local, os policiais apreenderam três porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 59,519g de entorpecentes apreendidos, além de 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos eppendorf vazios e 01 (uma) munição de arma de fogo de uso permitido calibre .22, conforme auto de apreensão (id. 154408681) e Relatório Final (id. 154408977).

Portanto, os elementos produzidos nos autos, especialmente a confissão espontânea do acusado, a apreensão do material ilícito, as condições pessoais do envolvido e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta denúncia (...)
” (id. 260478276)
.

Após a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver o apelante quanto ao delito de posse irregular de munição e condená-lo pelo tráfico de drogas, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para a busca domiciliar

Em seus argumentos inaugurais, a Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da prisão e da busca domiciliar, ao argumento de que não haveria fundada suspeita a justificar a abordagem do acusado e a entrada dos policiais em sua residência, situação que tornaria ilícita a prova obtida.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Para a realização da busca domiciliar, despida de mandado judicial e amparada no art. 5o, XI, da Constituição Federal, exige-se a presença da fundada suspeita, justificada de forma objetiva e lastreada num juízo prévio de probabilidade, com base nas circunstâncias do caso concreto, e não com esteio em mero tirocínio policial, em contestável prospecção probatória (
fishing expedition
).

Nessa linha, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

A legislação processual penal estabelece também que a busca pessoal não dependerá de mandado judicial se houver fundada suspeita de que a pessoa detém arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito (CPP, art. 240,§ 2o, e 244).

No caso, infere-se dos autos que a vítima Sandra da Silva Ferreira Cargnin procurou a delegacia de polícia para registrar um crime de roubo ocorrido no dia anterior, oportunidade em que informou que foi abordada por dois rapazes armados, bem como repassou características físicas específicas, em especial uma pequena tatuagem de alienígena no rosto do assaltante.

Nesse contexto, os investigadores de polícia apresentaram à vítima Sandra imagens do acervo fotográfico da Polícia Civil de possíveis suspeitos que possuíam tatuagens condizentes com os seus relatos, ocasião em que ela identificou o apelante Mateus como possível autor do delito (id. 262284290, p. 34).

Durante diligências para a apuração do roubo, os investigadores se deslocaram até o endereço do acusado, que já era conhecido pela venda de drogas, visto que foi alvo da operação policial denominada “Chuva de Pedras”, deflagrada meses antes, na cidade de Nova Mutum.

Conforme se extrai dos autos, o apelante estava em frente a sua residência e, ao perceber a presença dos policiais, correu para dentro do imóvel, atitude que gerou fundada suspeita de que estaria ocultando arma de fogo ou objetos subtraídos no dia anterior, e justificou a perseguição e abordagem no interior da sua residência.

Em revista pessoal, os policiais constataram que o apelante trazia consigo 01 (uma) peteca de cocaína, além da quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Realizada busca domiciliar, foram localizadas 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) trouxinha de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, além de diversos pinos
eppendorf
e uma munição calibre 22, de uso permitido (id. 262284256).

Nesse contexto, embora não houvesse flagrante do delito patrimonial, a existência de fortes indícios de autoria, aliada à fuga do acusado no momento da abordagem, denotam que havia fundadas suspeitas de que ele ocultava arma de fogo ou produtos do crime de roubo, circunstâncias que justificam a busca pessoal e domiciliar.

Ademais, ainda que os objetos inicialmente visados pelos policiais na abordagem (arma de fogo e celular subtraído), não tenham sido localizados, a busca pessoal e domiciliar resultou na apreensão de drogas, encontro fortuito de ilícitos que é plenamente admitido, segundo a jurisprudência pátria, com fundamento no princípio da serendipidade (STJ, AREsp n. 2.728.801/MA, DJEN 16/12/2024).

Assim, não há falar em ilegalidade da prisão ou ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa almeja a absolvição por insuficiência de provas, sustentando, em síntese, que não há evidências da suposta comercialização de entorpecentes pelo apelante, especialmente diante da ilicitude da busca e apreensão de drogas em sua residência.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e laudo definitivo, elementos probatórios lícitos, já que decorrentes de ação policial legítima, como fundamentado anteriormente.

A autoria, de igual modo, resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo relatório policial de extração das conversas existentes no aparelho celular do acusado e pela prova judicializada.

Interrogado na fase policial, o
apelante Mateus
admitiu a propriedade da droga, mas afirmou que se destinava ao consumo pessoal. Confessou ser membro da facção criminosa “
Comando Vermelho
” e que praticou o delito de roubo que motivou a diligência policial (id. 262284268, p. 2/3).

Em juízo, o
apelante Mateus
, embora tenha admitido a propriedade da droga, negou que se destinava à comercialização. Disse que é usuário e que eventualmente indica para amigos e colegas os locais onde podem encontrar drogas à venda, mas que não a comercializa diretamente. Justificou que as conversas retiradas do seu celular apenas demonstram que ele repassava informações para usuários, como onde e com quem encontrar drogas, mas que não ajudava na venda. Por fim, negou ser integrante do “
Comando Vermelho
” (mídias de id. 262284331).

O investigador de polícia
Joshua Testoni
narrou em juízo que, após a vítima de um roubo registrar a ocorrência e identificar o apelante como o provável autor do crime, os policiais se deslocaram até o endereço do suspeito, que já era conhecido como um ponto de venda de drogas. Revelou que o acusado tentou fugir ao avistar a polícia, mas que foi abordado e que com ele foram localizadas porções de drogas. Disse ainda que em buscas pela residência do acusado encontraram mais porções de drogas, pinos vazios para comercialização, e uma munição calibre 22 (mídias de id. 262284331).

No mesmo sentido, a investigadora de polícia
Juliana de Carvalho Lobo
confirmou que o apelante Mateus tentou fugir para dentro da residência, mas foi abordado. Ressaltou que várias porções de entorpecentes foram apreendidas no local, além de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para a comercialização de drogas (mídias de id. 262284331).

Ademais, a apreensão de 02 (duas) trouxas de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 14 (quatorze) pinos vazios (comumente utilizados para embalar drogas) e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em notas trocadas, denotam a destinação mercantil do produto.

Não bastasse, o
relatório de extração de dados do celular
do apelante Mateus não deixa dúvidas de que ele se dedica à prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que mantém contatos com várias pessoas diferentes que solicitam porções de entorpecentes. Pela pertinência, colaciona-se a seguir alguns trechos dessas conversas obtidas com autorização judicial:

“
Conversa no 18 (02/04/2024, 20h02min)

[Silva]: Coutinho mandou eu chegar em vc.

[Mateus]: Vai resgat a 100g de cha

[Mateus]: Mn

[Mateus - transcrição de áudio]: Então, maninho, pega a visão, vou separar aqui, velho, depois que eu separar aqui, você vem resgatar, mano.

[Silva]: Blz.

[Mateus - transcrição de áudio]: Eu mando a localização e marco com você no local onde eu vou entregar, viado, beleza?

[Mateus - transcrição de áudio]: Ô, maninho, você consegue vir resgatar?

[Mateus - transcrição de áudio]: Pega a visão, mano. Tá na mão aí cem gramas.

[Silva] Manda localização (...)
” (id. 262284283, pp. 3/5).

___________________

“
Conversa no 25 (02/04/2024, 14h22min)

[Mateus - transcrição de áudio]: E aí, mano, bom dia. Deixa eu falar para você, mano. Mano, tem um carrinho ali numa disposição ali, mano, para levar essa coisa para você aí em Lucas, viado. É melhor que você pagar passagem, tá ligado? É só pagar, só botar o combustível e o pedágio, mano. Nós vai deixar aí, se quiser nós deixa hoje mano.

[Libriano]: Chego (...) Mercadoria (...) Ai

[Mateus - transcrição de áudio]: Deixa eu falar pra você, mano. Você me dá a resposta aí, pô. Você vai querer ainda pra levar aí, mano? Ou não? Já é? Tem que desenrolar ainda hoje, pô.

[Libriano]: Dmr ... Vô querer ... Vcs traiz vai chegar aí ... Em vc 200grama de braw ... E 60g de skunk ... 10g pra vc ir pra sima ... E 50g trazer Pra min ... Eu vô pagar combustível e pedagio

[Libriano]: Mano. Mano. (...) Vol solta o chá o memo preço que eu pego da fml. Meu lucro memo é só no pó

[Libriano – transcrição de áudio]: Mano, cantando o chá ai viado, aí separa 100 gramas aí pra esse guri aí.

[Libriano – transcrição de áudio]: Vai cantar aí, mano. Você tá ligado, né? Cê era entregador. Você tá ligado que as entregas rolam umas sete, oito horas, né, mano? Olha aqui, viado! Vc recebe hj a mercadoria ... Ai vc vem amanhã ... Na parte da manhã ou atarde

[Libriano – transcrição de áudio]: Não deu 200 certinho né mano. Fica com cem pra você mano. Entrega o resto pro guri lá (...)
” (id. 262284283, pp. 17/21).

___________________

“
Conversa no 25 (02/04/2024, 14h22min)

[Mateus]: Ô mano, cê vai querer um chá, viado? Como é que cê vai querer? Parece que tem uma aqui na ativa, mano.

[Rafael]: Quero mano ... 50 reais mano ... Dmr viu fala com agr ... Jaé

[Mateus - transcrição de áudio]: E mano, deu certo aqui, viado. Você vai querer os cem, mano? E aí, truta?

[Rafael – transcrição de áudio]: Isso ai mano, pode fazer o corre ai, manda o teu pix ai porque vai ser no pix, cem reais. Beleza?

[Mateus]: 62964450323 ... CPF ... Mateus Roque Araújo

[Mateus]: Sim Mn (...)
” (id. 262284283, pp. 38/41).

Ademais, no celular do apelante Mateus foram encontradas diversas fotografias de drogas, as quais ele exibia ao lado do próprio rosto, além de balanças pesando porções de maconha e pasta-base, armas de fogo, munições, dinheiro em espécie e vários aparelhos celulares roubados, que comumente oferecia à venda para terceiros.

Desse modo, incabível a absolvição do apelante Mateus, pois as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliada às informações trazidas no relatório de investigação e à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

A Defensoria Pública questiona o
quantum
utilizado para a majoração da pena basilar, sustentando que se mostrou desproporcional, de modo que requer a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Sem razão, contudo.

Consta da sentença que a magistrada
a quo
estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
ao apelante
Mateus
, mediante a depreciação da conduta social, nos seguintes termos:

“
(...) Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ, não ostenta maus antecedentes.

Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade, mas sua conduta social deve ser considerada negativa.

Isso porque, analisando o conteúdo dos dados extraídos de seu celular, nota-se que o réu era um criminoso contumaz, praticando não apenas reiteradamente o tráfico, mas também crimes patrimoniais e de posse de armas e munições, além de integrante de facção criminosa, como ele expressamente se intitula (id. 154408743),

chegando até mesmo a afirmar que ia “matar alguém”, referindo-se a membros de facção rival.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza das substâncias que eram guardadas pelo réu eram maconha e cocaína, esta última de alto porte de adicção, porém, a quantidade, dessa natureza, é pequena, não devendo influir negativamente na aplicação da pena.

Conquanto seja entendimento deste juízo que tão só natureza especialmente deletéria da cocaína deva ser considerada negativamente na aplicação da pena-base, vergo-me ao entendimento do STJ no sentido de que isso apenas pode ser considerado quando a quantidade dessa substância não for ínfima. Do contrário, não seria razoável que a pena saísse do mínimo legal.

In casu
, como se tratam de apenas 02 gramas de cocaína, tenho que a tão só natureza deletéria dessa droga não deve influir na aplicação da pena.

De igual forma, a quantidade total da droga apreendida também não é relevante ao ponto de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 (um décimo) da diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas o tipo, em razão do reconhecimento de uma das dez circunstancias judicias previstas pelos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, ter sido considerada desfavorável (conduta social) (...)
” (id. 262284337, pp. 8/9).

Da leitura da sentença, constata-se que a magistrada utilizou à pena acrescida de 1/10 (um décimo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, haja vista a valoração negativa de uma circunstância judicial (conduta social).

Ao contrário das alegações defensivas, não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado n. 39
da TCCR).

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, “
não há direito subjetivo do réu
à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a pena-base,
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são
parâmetros
aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério

utilizado
pelas instâncias ordinárias
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2704617/RS, DJe
12/11/2024).

Na espécie, o incremento de
1/10
(um décimo)

sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito
para a circunstância judicial negativada não se mostra exacerbado, ao contrário, é mais benéfico do que a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), reconhecido como legítimo pela Corte Superior.

Portanto, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, pois fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada.

3.2. Pena definitiva

Por fim, a defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a alegada dedicação do apelante a atividades criminosas.

O pedido não comporta provimento.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelante Mateus nãofaz jus à aplicação da causa de diminuição, visto que é possível extrair elementos concretos dos autosde quese dedicava a atividades criminosas.

Não obstante a primariedade do apelante Mateus, a prova testemunhal colhida em juízo, aliada aos dados extraídos do celular do apelante, não deixam dúvidas de que ele é pessoa dedicada a atividades criminosas, já que, além do comércio habitual de entorpecentes, as conversas retiradas do aplicativo
WhatsApp
e as imagens da galeria do aparelho evidenciam que possui participação ativa em crimes patrimoniais e na venda dos objetos subtraídos, bem como mantém relações estreitas com membros de organização criminosa.

Logo, não se revela cabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

4
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Mateus Roque Araújo
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025